Tribunal: TJPA
Processo: 0808653-93.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808653-93.2020.8.14.0000
PACIENTE: GEAN MARCOS SILVA SILVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

PROCESSO Nº 0808653-93.2020.814.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: MARABÁ/PA

IMPETRANTE: ADVOGADO UIRÁ SILVA (OAB/PA 21.923)

PACIENTE: GEAN MARCOS SILVA SILVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ROUBO CIRCUNSTANCIADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ARTIGOS
157, § 2º, II e III, § 2º-A, I e II, § 2º-B, C/C ARTIGO 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGO 16 DA LEI Nº 10.826/2003).

ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. FALTA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA NO CASO. C
ONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA NA ESPÉCIE.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

1. É incabível o exame da alegação de inocência, na via estreita do
habeas corpus
, quando, como no caso, não estiver demonstrada de modo incontestável, incontroverso ou evidente.

2. Não há que se falar em revogação da prisão preventiva se devidamente atendidos os pressupostos da constrição cautelar, uma vez que existe prova da materialidade, estão presentes indícios de autoria e a decisão que decretou, bem como na que manteve a custódia cautelar encontram-se consubstanciadas, fundamentadamente, no resguardo da ordem pública e na periculosidade acentuada do paciente.

3. É “
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública”.
(RHC n. 120.305/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

4. As condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA)

5. Ordem conhecida e denegada, à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada pelo advogado Uirá Silva, em favor de
Gean Marcos Silva Silveira
, que teve a prisão preventiva decretada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, pela suposta prática dos delitos tipificados nos artigos 157, §2º, incisos I e III c/c 157, §2º-A, inciso I e II, 157, §2º-B, e 288, parágrafo único, todos do Código Penal, c/c artigo 16, da Lei 10.826/03.

O impetrante afirma que o pedido de prisão se baseou em simples investigação e considerou apenas os depoimentos prestados perante a autoridade policial, não havendo, assim, justa causa para a prisão cautelar do coacto, em razão da ausência de lastro probatório mínimo nos autos.

Alega, ainda, que o paciente foi coagido a confessar que participou da conduta criminosa e que não leu o depoimento prestado em sede policial, antes de assiná-lo.

Nesse sentido, sustenta que não estão presentes os requisitos autorizadores da decretação da prisão cautelar, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal, e que
“[o] decreto prisional é, portanto, ilegal se descreve a conduta do paciente de forma genérica e imprecisa e não deixa claro, em nenhum momento, os delitos a ele imputáveis e que justificariam a prisão preventiva”.

Pondera, ao final, a possibilidade de aplicação subsidiária das medidas cautelares diversas da prisão, mormente considerando os predicativos pessoais favoráveis do paciente.

Desse modo, postula o deferimento de medida liminar para imediata soltura do coacto e, no mérito, a ratificação da ordem. Subsidiariamente, requer que sejam aplicadas as medidas cautelares diversas da prisão.

Acostou documentos aos autos.

O
writ
foi inicialmente distribuído ao Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, que determinou o encaminhamento dos autos a minha relatoria, em virtude da prevenção gerada pelo julgamento dos
habeas corpi
nº 0806446-24.2020.8.14.0000 (Paciente: Francimar Santos Brito), 0807518-46.2020.8.14.0000 (Paciente: Francinaldo Santos Brito) e 0808550-86.2020.8.14.0000 (Paciente: Gean Marcos Silva Silveira), todos oriundos da mesma ação penal (Processo nº 0010875-17.2019.8.14.0028).

Com a conclusão dos autos virtuais, acolhi a prevenção indicada,
indeferi a medida liminar, solicitei informações ao juízo inquinado coator e determinei o encaminhamento posterior ao
custos legis.

Foram prestadas as informações (Id. nº 3.573.022).

O Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha, manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela sua denegação (Id. nº 3.644.619).

É o

relatório
.

VOTO

Inicio destacando que o argumento de que o coacto teria sido coagido a confessar a prática delituosa na fase inquisitorial é, em verdade, questão afeta à alegação de inocência, e, como tenho afirmado reiteradas vezes, apesar de admitir-se a impetração de
habeas corpus
com este enfoque, a não participação na prática delitiva ou a ausência de culpabilidade deve ser demonstrada de forma incontestável e incontroverso ou evidente diante da prova colhida, o que não é a hipótese dos autos,
razão pela qual não conheço da alegação.

No mérito, a despeito dos esforços da defesa em demonstrar a carência de fundamentos idôneos para a prisão cautelar do paciente, tenho como certo que não merece prosperar a pretensão deduzida no
writ
.

Digo isso pois, ao contrário do que se sustenta na impetração, a diretiva questionada demonstra a necessidade da segregação preventiva do coacto, uma vez que possui fundamento concreto em elementos dos autos, demonstrando a periculosidade real do paciente e a necessidade de se resguardar a ordem pública, como evidenciam os trechos extraídos da decisão que decretou a medida constritiva:

“Narra a autoridade policial, em síntese, que no dia 31.08.2019, por volta de 10h40min, na PA 155, ocorreu o roubo ao carro-forte da empresa PROSEGUR que transportava a quantia de R$ 112.427,25 (cento e doze mil, quatrocentos e vinte e sete reais e vinte e cinco centavos) em direção à cidade de Parauapebas, apurado nos autos do inquérito policial n°. 00430/2019.100016-9.

Menciona que, após diligências, verificou-se que a atuação do grupo criminoso é dividida entre os investigados, havendo a função de “olheiro", que seria a pessoa responsável por avisar quando o carro-forte está se deslocando e para qual direção; a função de responsável por dar apoio à fuga, exercida, em média, por duas pessoas; e a função de transportar e distribuir as armas dos assaltos, e a função de executar os roubos. (...)

Continua informando que foram encaminhados para a delegacia a Sra. Claudia e seu filho, o investigado GEAN MARCOS, para prestarem esclarecimentos, oportunidade em que foram apreendidos 05 (cinco) aparelhos telefônicos, de onde foi confirmada a informação de que ‘Manel’ teria passado pela residência e deixado a arma e as munições. Em seu depoimento, GEAN MARCOS declarou a existência de um sítio em Abel Figueiredo, de propriedade de sua tia, a investigada CLEYDE MACEDO, afirmando que teria ido ao local para levar comida a alguns homens.
(...)

Informa a peça inaugural que o investigado GEAN MARCOS SILVA SILVEIRA declarou em sede policial que ficou sabendo do envolvimento de ‘Manel’, um indivíduo de alcunha ‘JP’, sua irmã Jéssica e sua tia CLEYDE no assalto ao carro-forte, relatando que esta última tirou fotos de um carro-forte que passou pela cidade de Rondon do Pará às vésperas do crime.
(...)

A peça inaugural aponta os investigados e as condutas atribuídas a cada um, quais sejam: (...)

4.
CLEYDE MACEDO DA SILVA (Vulgo TIA)
): Atua no grupo criminosos como a responsável pelo transporte do armamento no veículo Fiat UNO, placa NIG 6607, na companhia do indivíduo conhecido como “Compadre” ou com seu sobrinho, GEAN MARCOS. No assalto em apuração, ficou responsável por buscar as armas de fogo no esconderijo e distribuir para os participantes da ação criminosa.

5.
GEAN MARCOS SILVA SILVEIRA (Vulgo BE):
Atua observando os horários e rotas dos carros-fortes e tira fotos dos veículos, além de dirigir o carro de CLEYDE.
(...)

No presente caso concreto, os representados são acusados de praticar os crimes previstos no art. 157, §2°, II e III. c/cart. 157, §2-A, I e II, c/art. 157, §2°-B, c/c art. 288, parágrafo único, todos do CPB, c/c art. 16 da lei 10.826/2003, havendo indícios nos autos que os apontam como integrantes de um grupo criminoso destinado a praticar assaltos à carros-fortes na região,
ressaltando-se que o líder da associação criminosa, identificado como Manoel Pires de Oliveira, vulgo “MANEL”, foi morto em confronto com a polícia no dia 03.09.2019. (...)

O segundo requisito genérico é o Periculum in Libertattis.
Considera-se este existente quando presentes alguns dos fundamentos específicos presentes do art. 312, ou seja, quando fundar-se na garantia da ordem pública, da ordem econômica, para conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, sendo correto que no caso ora em análise, há risco concreto à ordem pública ante à reiteração delitiva, pois há indícios de que os investigados integram uma associação criminosa que pratica assaltos a carros-fortes na região e teria sido o grupo criminoso responsável pelo roubo ao carro-forte da empresa PROSEGUR, ocorrido em 31.08.2019.

Para que a ação repressora do Estado seja efetiva, é necessário que o grupo seja desestruturado, o que somente se obtém com a prisão dos seus integrantes.
A medida, longe de representar uma punição antecipada pelos crimes cometidos, constitui-se em meio hábil para se proteger o meio social da ação deletéria da associação. Daí porque o principal fundamento para a custódia é a garantida da ordem pública.

Assim, o decreto da prisão preventiva dos investigados visa proteger, principalmente, a ordem pública ante as evidências concretas de reiteração delitiva, pois há fortes indícios de que integram associação criminosa voltada para a prática de assaltos à carros-fortes nesta região.” -
(grifei)

Tenho, portanto, que o Juízo apontado coator bem destacou a periculosidade do paciente que, ao que indicam as informações constantes nos autos,
integra associação criminosa voltada para a prática de roubo a carros-fortes, possuindo, inclusive, função definida na ação delituosa.

Forçoso perceber que não há dúvida de que o decreto prisional encontra-se vastamente fundamentado pelo conjunto probatório extraído dos autos, mostrando-se necessária a segregação cautelar do coacto, uma vez que sua periculosidade foi demonstrada pela conduta delitiva do grupo criminoso esmiuçada pela autoridade inquinada coatora, reafirmando-se a precisão de ser resguardada a ordem pública, sendo incabível a substituição da custódia por medidas cautelares menos gravosas.

Deixando mais claro, a medida constritiva também se justifica diante da materialidade do crime, dos indícios veementes de autoria, com a individualização da conduta de cada elemento na bem articulada organização, além da gravidade concreta dos crimes imputados, que levam à evidente possibilidade de reiteração delitiva, em risco da ordem pública e da paz social.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

“(...) Percebe-se que a necessidade da segregação cautelar foi suficientemente demonstrada, pelo magistrado a quo, em que se observa o risco que o paciente representa a sociedade, diante da gravidade concreta do crime praticado, por dois agentes e com emprego de arma de fogo, além do risco de reiteração delitiva.(...)
Da referida decisão, também se destaca o modus operandi empregado na empreitada criminosa, em que se verifica um total planejamento e organização do crime, no qual o paciente e seu comparsa se cercaram de maiores cuidados para a sua execução, valendo-se, inclusive, de outro veículo para o roubo de carro, tornando, assim, mais fácil a abordagem e a fuga dos agentes.(...)
Diante desse quadro, tem-se como incompatível a liberdade do autuado já que se afigura a possibilidade de que, permanecendo em liberdade, volte a delinquir, perturbando, consequentemente, a ordem pública.
Entendo, pois, justificado o cárcere cautelar, já que se observa que foram apresentados, de forma concreta e individualizada, os argumentos que levaram a sua necessidade, inclusive, com a indicação dos elementos constantes dos autos, os quais resultaram no convencimento da magistrado a quo.
Destarte, feitas essas considerações, vejo não configurado o constrangimento ilegal e que a segregação cautelar do paciente é necessária, estando, pois, sua prisão em consonância com as hipóteses autorizadoras dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.(...)
No caso em exame, como se vê dos trechos acima transcritos, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, tendo em vista as circunstâncias concretas que envolvem o fato criminoso, apontando-se que que o roubo foi supostamente praticado em concurso de agentes, com planejamento e organização, mediante o uso de arma de fogo, com utilização de outro veículo para a subtração de um carro, a fim de facilitar a abordagem da vítima e a fuga. Tal cenário, além de evidenciar a gravidade concreta da conduta, revela a ousadia e periculosidade dos envolvidos.

De fato, a gravidade concreta crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
(...)
Dessa forma, demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por este Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. Recomenda-se, entretanto, de ofício, ao Juízo processante que reexamine a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei n. 13.964/2019.”.

(STJ - HC: 597864 RN 2020/0176044-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: DJ 10/09/2020)

-----------------------------------------------------------------------------------

“Compulsando os autos constato que o feito de origem guarda certa complexidade, porquanto envolve vários investigados, suspeitos de integrarem organização criminosa que realiza ataques a carros -fortes.(...)
No caso dos autos, conforme se tem da leitura do acórdão impugnado, verifica-se que a custódia cautelar foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a periculosidade do recorrente e a gravidade do delito, consubstanciada no modus operandi da conduta delitiva, tendo em vista que o recorrente, em comparsa com mais quatro acusados, tentaram roubar um carro forte na Rodovia BR-235, no Município de Pedro Afonso/TO, sendo o recorrente suspeito de integrar uma quadrilha que realiza tais delitos na região de Guaraí/TO e Pedro Afonso/TO (fl. 155), circunstâncias que revelam a necessidade da imposição da medida extrema. Além da possibilidade de reiteração delitiva, tendo sido ressaltado pela Corte de origem que o recorrente é acusado de vários roubos a banco nos estados de Alagoas, Sergipe e Bahia, fazendo-se necessária a prisão cautelar para fins de garantir a ordem pública. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.(...)”
(STJ - RHC: 120272 TO 2019/0335405-1, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 25/08/2020)

Saliento, ainda, que crimes dessa natureza – roubos a carros-fortes –, praticados por grupos fortemente armados e organizados, têm se tornado cada vez mais comuns no interior do Estado do Pará – como ocorreu no caso, em que o crime se deu na PA-155, enquanto o veículo transportava alta soma em dinheiro de um município para outro.

Logo, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, a necessidade da segregação cautelar encontra-se amplamente fundamentada no caso concreto, justificando-se, dessa maneira, a
não concessão da ordem
.

Por oportuno, destaco que esta e. Seção de Direito Penal denegou, à unanimidade, os
habeas corpi
nº 0806446-24.2020.814.0000 e nº 0807518-46.2020.814.0000, oriundos da mesma ação penal, em que figuraram como pacientes os corréus do ora coacto, Francimar Santos Brito e Francinaldo Santos Brito, respectivamente, nos quais restou assentado o mesmo entendimento acerca da legitimidade da medida extrema. Cito, como exemplo, ementa de um dos julgados:

“
EMENTA
: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ROUBO CIRCUNSTANCIADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ARTIGOS 157, § 2º, II e III, § 2º-A, I e II, § 2º-B, C/C ARTIGO 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGO 16 DA LEI Nº 10.826/2003). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NO DECRETO PRISIONAL E DOS REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA NA ESPÉCIE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. Não há que se falar em revogação da prisão preventiva se devidamente atendidos os pressupostos da constrição cautelar, uma vez que existe prova da materialidade, estão presentes indícios de autoria e as decisões que decretou e manteve a custódia cautelar encontram-se consubstanciadas, fundamentadamente, no resguardo da ordem pública e na periculosidade acentuada do paciente.

2. No caso em tela, a aplicação das medidas cautelares menos gravosas do que a prisão se mostram insuficientes à manutenção da ordem pública e inadequadas diante da periculosidade do coacto.

3. As condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA)

4. Ordem conhecida e denegada, à unanimidade.”

No tocante à alegação de que o decreto prisional seria ilegal por possuir fundamentos apenas em depoimentos prestados em sede policial, igual sorte não assiste ao impetrante, uma vez que a medida extrema imposta tem natureza cautelar e, uma vez presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, não há óbice à sua decretação.

Por fim, acerca das condições pessoais favoráveis alegadas pelo impetrante, acrescento que estas não são suficientes à concessão de liberdade provisória e nem afrontam o princípio do estado de inocência quando demonstrada a imperiosidade de ser mantida a medida cautelar, conforme enunciado da Súmula nº 08/TJPA.

Nesse contexto, tenho como inexistente
o constrangimento ilegal alegado, estando
a custódia preventiva
calcada em elementos concretos do caso, e considerando
, ainda,
a insuficiência da substituição da prisão
por
medidas cautelares menos gravosas
, razões pelas quais impõe-se a manutenção da segregação cautelar.

A
nte o exposto, acompanhando o parecer do Ministério Público, conheço e
denego a ordem
por inexistir

o constrangimento alegado
.

É o voto.

Belém, 22 de setembro de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 24/09/2020